Tribunal: TJMT
Processo: 1020692-54.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020692-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BARBARA LUZA - CPF: 060.136.249-76 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR - CPF: 700.317.540-15 (AGRAVADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. L. Z. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GUARDA COMPARTILHADA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A RECORRENTE CUMPRA A DECISÃO (ENTREGA DO FILHO AO GENITOR) SOB PENA DE MULTA – CRIANÇA SEM VÍNCULO AFETIVO COM O PAI E SEUS FAMILIARES – GENITOR QUE RESIDE NO EXTERIOR – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A busca e apreensão do menor para o exercício do direito de visitas, neste momento se mostra temerária, tendo em vista que o exercício da convivência com o genitor deve se dar de forma gradativa e pontual, para que sejam restabelecidos os laços de afetividade entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BARBARA LUZA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis que, nos autos da de Cumprimento de Sentença nº 1010841-16.2021.8.11.0003,
determinou

que a executada\recorrente cumpra o direito de convívio paterno regulamentado na sentença de id. 55248260 – Pág. 253/261, entregando o menor nos dias estipulados ao genitor, ou a pessoa de confiança por ele indicada (Claudio Zanotto ou Georgia Zanotto), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, a recorrente entende que o Juízo singular se equivocou, pois:

- o genitor não procurou exercer seus direitos como pai, sequer encontra-se no país para assim o fazer;

- a demanda interposta é somente com intuito de desestabilizá-la emocionalmente, pois nunca se opôs às visitas do Agravante, contudo, não há possibilidade de ser o menor entregue a um terceiro, ainda mais o genitor não estando no país;

- o menor é sustentado única e exclusivamente por si, ou seja, custos de escola, saúde, alimentação e lazer são custeados 100% pela Genitora, se vendo obrigada a ingressar com ação de alimentos para que o Agravado arque com suas responsabilidades de pai;

- não há como ser a sentença executada cumprida, seja pela impossibilidade de entregar o menor a terceiros seja pela ausência do Agravado que está nos Estados Unidos, fato esse confirmado por seu próprio pai quando entrevistado no estudo psicossocial realizado nos autos de número 1006297-82.2021.8.11.0003.

Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo, no mérito, pela sua ratificação.

Contrarrazões no id. 147375157.

O Ministério Público, por meio de seu representante, Dr. Paulo Ferreira Rocha, em parecer de id. 162125691, opinou pelo provimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

É claro e óbvio que a convivência com o Genitor\Agravado é salutar para a criança, não havendo qualquer impedimento, de ordem subjetiva, para que sejam os laços sejam restabelecidos.

Contudo, constam dos autos que o Agravado reside nos Estados Unidos, e não vê a criança há quase dois anos, sendo que ao dar cumprimento a ordem de entrega do menor, o Oficial de justiça relatou (id. 151041189 - Pág. 3):

No Relatório Psicossocial de id. 151834657, a equipe multidisciplinar relatou o seguinte:

(...) no dia 12 de novembro de 2022 foi realizado a busca e apreensão do infante, juntamente com o oficial de justiça como consta no mandado. A equipe chegou na data e hora determinada, encontrando no local o oficial de justiça, o qual acompanhou este ato.

Informamos para devidos fins que aguardamos os familiares do genitor da criança para então dar andamento no mandado, em seguida chegaram na casa da genitora do menor o avô e a tia Georgia.

Ao chegar a criança estava pronta e devidamente aguardando os familiares, porem quando o avô se aproximou a criança recuou e disse que não queria acompanhar o avô, o infante chorou e segurava nas pernas de sua genitora dizendo “eu não quero ir com ele, eu não vou, não quero ir” (SIC) o avô insistiu por diversas vezes, porem a criança não aceitou entrar no carro.

Contudo o avô disse a essa equipe que não levaria o neto a força porque respeitaria a vontade da criança. Ressaltou que o pai da criança está ausente a muito tempo e a criança não tem “costume” com sua família, o SR. Claudio relatou que o filho mora fora do país e não vê o infante há mais de dois anos, porem enfatizou que na data da busca o filho estava no Brasil, nesta cidade e tinha o desejo de ver o filho
.

Após insistir por diversas vezes o avô do infante desistiu e disse que iria para casa sem o neto, porem ao chegar no carro Georgia não concordou com tal atitude e disse que levaria a criança a força “meu pai fez tudo errado viemos para pegar a criança e vamos levar nem que seja a força” (SIC).

Neste momento Georgia ligou para o irmão e relatou o acontecido, o qual insistiu que era para levar a criança, o mesmo tentou falar com o filho por vídeo chamada, porem a criança não quis atende-lo
.

Sendo assim a equipe falou com genitor da criança por vídeo chamada, o qual foi convidado a ir pessoalmente no local buscar o filho, porem este se negou, disse que não queria contato com a mãe da criança, a qual se propôs em sair de casa caso o pai quisesse ir ate o local pegar o filho.

IV – CONCLUSAO/PSICOSSOCIAL

Levando em consideração “a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do indivíduo” 1, observou-se durante o mandado que
a criança não possui afinidades com os familiares do genitor.

Observou-se que a criança aparenta estar bem cuidada, saudável e extrovertido, tendo conforto e a família bem próximos, o mesmo possui uma irmã de oito anos de idade com a qual aparenta ter boa relação, por um momento chegou a dizer que iria com o avô se a irmã fosse junto, a qual recusou
.

Contudo vale ressaltar que nenhum momento a genitora se negou a entregar a criança para os familiares, porem disse que não iria obrigar o filho a ir.

Dessa feita, não se mostra razoável e nem compatível com o melhor interesse da criança a imposição de uma visitação forçada, quando há notícias de um lapso de tempo considerável sem qualquer tipo de contato entre a criança e seu genitor e seus familiares paternos.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada, devendo ser preservado o melhor interesse da criança até que haja o deslinde da causa no processo principal, buscando-se, assim, o seu bem-estar.

Dispositivo

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023